Tribunal: TJMT
Processo: 1035355-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035355-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE AZEVEDO - CPF: 196.963.299-20 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), MARISA CRISTINA LARIOS VIEIRA - CPF: 009.395.081-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.

COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DA DÍVIDA
. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, relacionada às operações de minigeração e microgeração de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica; e (
ii
) examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD desrespeita os princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte, especialmente em razão do prazo excessivo entre a ocorrência dos fatos geradores (2017 a 2021) e a efetiva cobrança administrativa (2024).

A Resolução Normativa n
.
1.000/2021 da ANEEL limita a cobrança de valores não faturados aos três últimos ciclos de faturamento, o que não foi observado na cobrança questionada.

A ausência de dano iminente, somada à controvérsia quanto à legalidade da cobrança, afasta o preenchimento dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano imediato exigidos pelo art. 300 do CPC.

A eventual reversibilidade da medida suspensiva reforça a adequação do indeferimento da tutela, considerando que, em caso de improcedência, o crédito tributário poderá ser cobrado futuramente sem prejuízo às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica deve observar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte.

A ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC impede o deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança de tributos quando não demonstrado o risco de dano imediato.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030376-32.2024.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência “
para suspender a cobrança retroativa do ICMS referente à Fatura 08/2024, até o julgamento do mérito desta ação e, por conseguinte, determinar a requerida que: (i) SE ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/2233807-3 em vista do débito ora discutido; (
ii
) SE ABSTENHA de incluir o nome da Requerente nos Cadastros de Proteção ao Crédito e indicação em Protesto ou de efetuar qualquer modalidade de cobrança, em relação à fatura 08/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 e sem prejuízo de posterior majoração”
.

A agravante alega que a cobrança em questão se refere ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, ao tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura.

Aduz que
“
o
Convênio 16/2015

autoriza a isenção do ICMS apenas sobre a energia elétrica gerada e injetada na rede pela unidade consumidora, ou seja, a energia produzida pela própria unidade fotovoltaica e que retorna para a distribuidora. Contudo, o Convênio não estende essa isenção ao custo de disponibilidade, à energia reativa, à demanda de potência, aos encargos de conexão ou ao uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST). O inciso II, §1º da Cláusula Primeira do Convênio deixa claro que essas tarifas e componentes não estão isentos de ICMS, devendo ser regularmente tributados”
.

Argumenta que
atua como agente arrecadador do ICMS
.
Seu papel é o de arrecadar o tributo e repassá-lo ao Estado, não tendo discricionariedade para alterar a base de cálculo ou isentar unilateralmente o consumidor. O contribuinte de fato do ICMS é o consumidor final, ou seja, o Agravado”
.

Afirma a legalidade da cobrança.

Intimada,
a agravad
a não apresentou contraminuta
(Id 2
66312753)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança retroativa do ICMS referente
ao período de setembro de 2017 a março de 2021
, proferida
nos seguintes termos:

“(...)

No caso, o autor busca a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, cobrado em relação às UCs: 6/2144032-6 e 6/2728193-0.

Extrai-se dos autos que o autor, no mês de agosto de 2024, recebeu duas faturas relativas à “
COBRANÇA RETROATIVA DO ICMS SOBRE A TUSD PARA CLIENTES COM GERAÇAO DISTRIBUIDA, REFERENTE AO PERIODO DE SET/2017 A MAR/2021, CONFORME DECRETO 382/15 E CONVENIO 16/15
”, com vencimento para 13/09/2024, que totalizam a quantia de R$ 1.547,25 (Id. 172274917 e 172274919).

Todavia, o autor defende que a cobrança administrativa é indevida, por inobservância dos termos da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Com efeito, a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021, dispõe que, nas hipóteses de faturamento a menor, a cobrança do consumidor quanto aos valores não recebidos deve se limitar aos últimos 03 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Confira-se:

(...)

In
casu
, os valores exigidos referem-se ao período de setembro/2017 a março/2021, mas as faturas foram encaminhadas somente em agosto de 2024, ou seja, anos após o último ciclo de faturamento objeto da cobrança (03/2021), o que, por si só, revela a irregularidade da cobrança administrativa.

Ademais, convém registrar que a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica é vedada em casos de inadimplemento de débito pretérito
[1]
.

Assim, em cognição sumária, própria desta fase inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pelo autor.

O perigo de dano também está presente, uma vez que a manutenção da exigibilidade dos débitos poderá ocasionar sérios prejuízos ao autor, sobretudo em virtude do risco de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Além do mais, inexiste perigo de irreversibilidade da medida, considerando que, na hipótese de improcedência do pleito, a requerida poderá retomar a cobrança do ICMS retroativo, sem qualquer prejuízo.

Desse modo, impõe-se o deferimento da tutela pretendida, porquanto preenchidos os requisitos legais insculpidos no artigo 300 do Código de Processo Civil e ausente o perigo de irreversibilidade da medida.
”.

(Id 175
63896
dos autos em primeiro grau).

Em síntese, a agravante alega que a cobrança em questão se refere ao ICMS sobre as operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, ou seja, ao tributo devido ao Estado de Mato Grosso pelo uso da infraestrutura, e afirma, desse modo, a sua legalidade.

Não obstante os argumentos apresentados nesta via, a existência de controvérsia sobre a cobrança retroativa do ICMS nas faturas de energia elétrica exige maior cautela na análise, especialmente em se tratando de tutela de urgência. Assim, é prudente aguardar a dilação probatória e a formação do contraditório, para que a prestação jurisdicional seja efetivada de maneira justa e adequada.

A propósito, confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS. MINIGERAÇÃO E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a cobrança retroativa de ICMS sobre operações realizadas no âmbito da minigeração e microgeração de energia elétrica, sob alegação de ausência de fundamentação na cobrança e possível lesão à ordem econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica é juridicamente válida, considerando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte.

III. Razões de decidir

3. Não ficou demonstrada distinção clara entre cobrança pelo uso da infraestrutura e cobrança pelo uso da rede de distribuição local.

4. O argumento de lesão à ordem econômica foi rejeitado, pois os valores em disputa não possuem impacto significativo no sistema de distribuição de energia.

5. Foi reconhecido que a cobrança retroativa de ICMS desconsidera princípios constitucionais como segurança jurídica e boa-fé do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A cobrança retroativa de ICMS sobre operações de minigeração e microgeração de energia elétrica deve observar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé do contribuinte, sendo suspensa na ausência de fundamentação específica e conforme entendimento jurisprudencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXVI, e 150, IV; Lei Complementar nº 87/1996.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000.”
(N.U 1029894-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFEIRDA - COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS – REQUISITOS NECESSÁRIOS (ART. 300 DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando se trata de matéria bastante controvertida, é mais prudente que se aguarde a instrução probatória e a formação do contraditório, sobretudo se não evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC).”
(N.U 1030376-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024)
.

Ademais, não ficou demonstrado o dano iminente que justifique o deferimento da medida neste momento, sobretudo porque se cuida de cobrança relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC, o indeferimento da medida deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025